Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
AGRAVANTE(S):
SÓ PERSIANAS INTERIORES LTDA - ME
AGRAVADO(S):
MUNICIPIO DE CACERES
Protocolo: 1016122-93.2020.8.11.0000
LIMINAR
Visto:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SÓ PERSIANAS INTERIORES LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres -MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1004148-75.2019.8.11.0006, que indeferiu o requerimento de execução provisória de multa (astreinte) arbitrada para o caso de descumprimento da liminar, que somam a importância de R$84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais).
Aduz que nos autos originários o Magistrado a quo deferiu a liminar para determinar que as autoridades impetradas (Prefeito de Cáceres e Secretário Municipal de Fazenda) suspendessem o lançamento realizado por meio do “Auto de Infração e Notificação Fiscal” no 04900090475102500027900201993, e o “Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento” sob pena de mula diária e pessoal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Sustenta que as autoridades impetradas foram intimadas dessa decisão no dia 20/08/2019, no entanto, a liminar foi cumprida somente em 08/02/2020.
Argumenta que diante do atraso de 169 (cento e sessenta e nove) dias no cumprimento, faz jus o Agravante ao recebimento do valor da multa cominatória por meio de execução provisória nos termos do artigo 537, §3o do Código de Processo Civil.
Afirma que se encontram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para “DETERMINAR que o juízo de piso dê regular processamento à execução provisória (ID. n. 33894201), com a notificação dos Executados para pagarem, no prazo legal” a multa. No mérito requerer que seja reformada a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela antecipada recursal não merece acolhimento. Vejamos.
Pretende o Agravante, por meio de execução provisória, o recebimento da multa diária fixada em desfavor do Prefeito de Cáceres e Secretário Municipal de Fazenda, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia para o caso de descumprimento de liminar nos autos do mandado de segurança.
Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 537, §3o do Código de Processo Civil, é possível a execução provisória de astreintes no caso de descumprimento da liminar.
No entanto, o §1o do artigo 537 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Magistrado modificar o valor da multa ou excluí-la, caso entenda que ela se tornou excessiva ou desnecessária, como cito:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”.
Na vertente hipótese, as evidencias se firmam no sentido de que além de a multa, ao alcançar importância de R$84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais) se tornou excessiva e pode ensejar em enriquecimento ilícito da parte ora Agravante.
Outrossim, insta consignar que as astreintes não possuem natureza indenizatória, ressarcitória ou compensatória, mas apenas coercitiva, motivo pelo qual, cumprida a obrigação estabelecida pelo Poder Judiciário, ainda que de forma extemporânea, se mostra desnecessária a sua aplicação, podendo, dessa forma ser suprimida pelo Judiciário.
Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a fixação de astreinte não se esbarra no instituto da coisa julgada, podendo, dessa forma ser modificada ou excluída mesmo após o trânsito em julgado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. [...] 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. [...] 4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015)
Destarte, uma vez que a multa pode ser modificada ou suprimida em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado, bem como pelo fato de que a sua finalidade não é o seu pagamento e sim compelir a parte a fazer o que foi estabelecido em decisão judicial, a qual foi cumprida pelas autoridades impetradas, entendo que não se encontra presente o requisito da plausibilidade do direito.
Da mesma forma, não se vislumbra o fundado receio de dano grave e de difícil reparação ao Agravante caso não seja deferida a tutela antecipada recursal na forma como pleiteada.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato